Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714791-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA ASCENCAO GUEDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE por inconformismo com a decisão de ID 154220986, proferida nos autos 0703829-61.2023.8.07.0004, em tramitação no Juízo da 1a Vara Cível do Gama, onde contende com MARIA ASCENÇÃO GUEDES. O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência e que determinou que a GEAP autorize “a realização do procedimento implante percutâneo de dispositivo para reparo de insuficiência mitral grave (MITRACLIP). Alega que a negativa para procedimento se ateve a pertinência técnica necessária para autorização foi obstada em grau de regulação médica, pois o código solicitado, de acordo como relatório médico, não corresponde ao procedimento descrito no pedido do médico assistente bem como ausência de cobertura prevista pelo rol da ANS. Proferido despacho, conforme ID 46254782, determinando a Secretaria da Segunda Turma a juntada da certidão de óbito da agravada MARIA ASCENÇÃO GUEDES e a manifestação da agravante sobre a persistência no interesse recursal. Requereu, em suma, a admissão do recurso, com a concessão de efeito suspensivo para que fosse suspenda de plano e cassada liminarmente a decisão agravada, pelas razões elencadas, e ainda, seu conhecimento e ulterior provimento para revogar, em caráter definitivo, a decisão recorrida. Certidão de óbito da agravada anexada ao ID 46268876. Petição do agravante juntada conforme ID 46390452 considerando a perda de interesse recursal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, constata-se que o recurso de agravo de instrumento não mais reúne condições de ser conhecido, em decorrência da falta do interesse recursal. Com efeito, para que seja considerado cabível o recurso de agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. Daniel Amorim, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Na situação em apreço, observa-se que, em relação ao pedido de revogação da tutela de urgência deferida, o agravante carece de interesse recursal, uma vez que houve o falecimento da parte agravada. Dessa forma, tendo em vista que o ora agravante já se manifestou pela perda do objeto, forçoso o reconhecimento da falta de interesse recursal quanto à pretensão de deferimento da aludida pretensão formulada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante inexistência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.